Tribunal: CARF
Processo: 16306.000397/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000397/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Comprovado, por meio de diligência fiscal, os valores relativos ao crédito
utilizado pelo contribuinte em pedido de compensação deve ser homologado
seu pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo
Mateus Ciccone acompanharam a Relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1402-000.133, ao
qual farei, ao final, as complementações necessárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000397/2009-81
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000397/2009-81

Trata o presente processo de análise de quatro PERDCOMPs, relacionadas à fl. 326, que
trazem como origem de crédito saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2001, no montante total de R$ 18.315.164,67, não tendo sido localizado pedido de
restituição a elas vinculado.
Por meio do despacho decisório de fls. 326/332, a Autoridade Administrativa
reconheceu o direito creditório no valor de R$ 14.201.074,64 e homologou as
compensações declaradas, vinculadas a este crédito, até o limite do valor reconhecido,
pelas seguintes razões, em apertada síntese:
Não foi informado, na apuração do IRPJ a pagar, conforme Ficha 12 A da DIPJ/2002
(fls. 295/300), valor algum a título de Adicional do IRPJ. Esse valor (R$ 2.972.990,97)
foi calculado para fins de apuração do saldo negativo para compensação.
O valor de R$ 1.016.072,51, relativo a IRRF código de receita 5273, não teve seus
rendimentos, no montante de R$ 5.080.362,60, oferecidos à tributação linha 21 da Ficha
06 A da DIPJ/2002 (fl. 299).
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 17/12/2009 (fl. 333verso), e, por
intermédio de sua procuradora (fls. 362/372), apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 376/387), alegando, em resumo, que:
O despacho decisório deve ser declarado nulo, pela inobservância do art. 65 da IN RFB
no 900/2008, que tem o intuito de dar aplicabilidade ao princípio constitucional da
eficiência, previsto na Carta Magna de 1988, que determina que os atos administrativos
sejam condicionados da maneira mais ágil e menos custosa ao Estado e ao Contribuinte.
A nulidade deve ser dada na parte que não reconhece o direito creditório da
Manifestante, determinando que a Autoridade Administrativa proceda às diligências
necessárias ao esclarecimento do direito, em especial os princípios da eficiência e da
verdade material.
Ademais, é nulo o despacho decisório que espuriamente retificou o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001 levada a efeito pela DERAT, já que se trata de valor
homologado e, portanto, imutável, sendo incabível sua alteração para mitigar o direito
creditório do contribuinte, conforme já decidiu o então denominado Conselho de
Contribuintes (Recurso no 157.009 – Oitava Câmara, Sessão de 23/01/2008 – Relator
Margil Mourão Gil Nunes – transcrição às fls. 380/381).
Além disso, caso a DERAT possuísse qualquer dúvida com relação aos valores lançados
na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001, caberia a esta, nos termos dos arts. 9o e 12
do Decreto no 70.235/1972, informar a DEFIC para que verificasse eventual
irregularidade, mas nunca retificar o saldo negativo de IRPJ daquele período, sob pena
de violação ao princípio da ampla defesa.
Ademais, não subsistiria tal retificação seu mérito, pois o Adicional do IRPJ,declarado
na DIPJ/2002 encontra-se corretamente calculado. Declarou-se R$ 0,00 no campo
destinado ao adicional, pela simples razão que não foi auferido lucro tributável para fins
de cálculo desse adicional.
De fato, como se verifica da Composição dos Saldos dos Razões e Mapas Analíticos das
Receitas de Aplicações Financeiras de Janeiro a Dezembro de 2001 (doc. 01), a
Manifestante auferiu receitas de aplicações financeiras no montante de R$
106.159.099,20, sendo que, deste montante, R$ 77.338.827,18 correspondem a receitas
de aplicações financeiras de renda fixa existentes anteriormente a 31/12/1994.
Conforme o § 5o do artigo 67 da Lei no 8.981/1995, podem ser excluídas do lucro real
para efeito do Adicional do IRPJ.
Sendo assim, como o Lucro Real do período em análise corresponde à R$
29.869.909,71 (Ficha 09 A – fl. 292), expurgando deste valor as receitas financeiras
existentes anteriormente a 31/12/1994, encontra-se que a base de cálculo, para fins de
Adicional de IRPJ será um prejuízo de R$ 47.518.917,47. Inexistindo base de cálculo, o
Adicional de IRPJ deve ser R$ 0,00.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000397/2009-81

Esta matéria é pacífica no antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF (Acórdão
10195.081, Primeira Câmara, Data da Sessão: 07/07/2005 – – transcrição à fl. 383)
Essa matéria já foi objeto de análise tendo como parte a própria Manifestante, que teve
seu pleito atendido pelo E. CARF (Processos Administrativos no 13807.008425/0015 e
13808.003046/200126 – docs. 02 e 03), estando equivocado o despacho decisório,
também em seu mérito, ao retificar o saldo negativo de IRPJ, no que se refere ao
Adicional.
Com referência às receitas de R$ 5.080.362,51, decorrentes de operações SWAP,
comporiam o total de R$ 134.751.554,72, tributado na linha 24 da Ficha 06 A da
DIPJ/2002. Esclarece a Manifestante que a receita relativa à operação SWAP só deveria
ser lançada na linha 21 da mesma Ficha se decorresse diretamente de operações em
renda variável.
Porém, estando a operação SWAP relacionada com qualquer outro tipo de operação
financeira, como é o caso dos autos, correto o procedimento adotado pelo contribuinte
em lançar essas receitas na linha 24.
Solicita-se, ao fim da manifestação, a realização de diligência contábil para comprovar
os itens glosados, o que se justificaria em razão do grande volume de documentos e
lançamentos contábeis que demonstram a correção do procedimento adotado pela
Manifestante, com o formulação de quesitos.
Às fls. 425, consta encaminhamento do presente processo à esta Delegacia de
Julgamento, em razão da apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva
(fls. 376/424), contra a Decisão de fls. 326/332.
E às fls. 428/434, há impugnação da Manifestante contra a Carta Cobrança no 232/2010,
anexada por cópia (fls. 441 e seguintes).
A decisão recorrida está assim ementada:
AVISO DE COBRANÇA. NÃO APRECIAÇÃO. DRJ. INCOMPETÊNCIA. Não se
compreende nas modalidades de procedimento a expedição de Avisos de Cobrança, não
ensejando, destarte, a provocação das autoridades julgadoras. Não é cabível, portanto, a
apreciação de petição contrária a esses avisos pelas Turmas das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. VALIDADE DO ATO. A autoridade da RFB competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito. Todavia, não há que se falar em obrigatoriedade de fazê-lo, devendo ser
afastada a alegação de nulidade que exige tal procedimento na elaboração de despacho
decisório que homologa parcialmente as declarações de compensação entregues.
DILIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA. No caso
de despacho decisório fundamentado pela autoridade administrativa, o ônus da prova é de
quem solicita a compensação. Nega-se o pedido de diligência que busca trazer aos autos
documentos da escrituração do contribuinte, que deveriam ser apresentados
conjuntamente com a manifestação de inconformidade, conforme legislação de regência
do processo administrativo fiscal.
DIPJ. VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Cabe a verificação da liquidez e certeza do crédito oferecido à
compensação, tendo a Autoridade Administrativa agido em conformidade com o art. 170
do CTN ao efetuar verificações e glosas no saldo negativo apurado, sendo indevida a
alegação de decadência do direito de fazê-lo.
SALDO NEGATIVO. IRRF. OPERAÇÕES SWAP. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou demonstrado nos
autos.
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000397/2009-81

IRPJ. ADICIONAL. CABIMENTO. Não restando comprovados, para o ano-calendário
analisado, o direito, nem a materialidade, a deduzir do adicional receitas financeiras,
correto o despacho decisório que glosou o saldo negativo apurado em DIPJ, que entendeu
o referido adicional como devido em sua totalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Cientificada da aludida decisão, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, no qual contesta as conclusões do acórdão recorrido.
Em 08 de agosto de 2012, essa turma converteu o processo em diligência, por
meio da Resolução no 1402.000.133 para que a Delegacia de Origem verificasse nos documentos
apresentados pela Recorrente e na sua escrita contábil:
1) se realmente o valor de R$ 5.080.362,51 (receita de operações com SWAP) foi
oferecido a tributação, conforme alegado pela contribuinte.
2) No que tange ao adicional do IRPJ que deixou de ser calculado, verificar se as
receitas financeiras excluídas no valor de R$ 77.388.827,18 – são mesmo decorrentes de
aplicações financeiras existentes anteriormente a 31 de dezembro de 1994, sendo que
conforme dispõe o §5 do artigo 67, da Lei n° 8.081/95 poderiam ser excluídas do lucro
real para efeito de incidência do Adicional do Imposto de Renda.
Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Adm Tributária - SP,
apresentou o relatório de diligência de fls. 1415/1419, no qual conclui:
A empresa VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES SA. apresentou espontaneamente junto
com o seu Recurso Voluntário documentos comprobatórios que não haviam sido
acostados nos recursos anteriores, que passarão a ser analisados nos dois pontos
solicitados pelo CARF em diligência.
Pois bem. A análise de tais documentos comprobatórios (fls. 1329/1361 e 1376/1412),
combinada com a análise dos argumentos acostados no Recurso Voluntário (fls.
1296/1315) indicam a procedência dos argumentos do contribuinte.
Diante de tal quadro fático, responde-se abaixo aos quesitos formulados:
1) se realmente o valor de R$ 5.080.362,51 (receita de operações com SWAP) foi
oferecido a tributação, conforme alegado pela contribuinte.
Resposta positiva.
2) No que tange ao adicional do IRPJ que deixou de ser calculado, verificar se as
receitas financeiras excluídas no valor de R$ 77.388.827,18 – são mesmo decorrentes de
aplicações financeiras existentes anteriormente a 31 de dezembro de 1994, sendo que
conforme dispõe o §5 do artigo 67, da Lei n° 8.081/95 poderiam ser excluídas do lucro
real para efeito de incidência do Adicional do Imposto de Renda.
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 1428/1431, na qual
conclui:
Assim, considerando que as conclusões do agente fiscal responsável pela diligência
estão em linha com os fundamentos apresentados pela VPAR nestes autos, resta
superada qualquer controvérsia a respeito do assunto, motivo pelo qual a Intimada
ratifica todas as alegações de defesa apresentada nesses autos, requerendo que este E.
CARF reconheça integralmente o crédito sub judice, determinando o cancelamento do
despacho decisório.
É o relatório

Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000397/2009-81

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório do
IRPJ do ano-calendário de 2001 no valor total de R$ 18.315.164,67.
A DERATSP, por meio do despacho decisório de fls.326/332, reconheceu em
parte o direito creditório d o contribuinte (RS 14.201.074,64). sob os argumentos de que:
(i) a receita de R$ 5.080.362,60. relativa a operações com swap. não foi oferecida
à tributação na linha 21, da Ficha 06 A, da DIPJ/2002 (fls. 299), não sendo reconhecido por
conseqüência, o crédito de IRRF de R$ 1.016.072,51 no valor do Saldo Negativo de IRPJ do
período; .
(ii) na ficha 12 A (fl. 300) a empresa não informou o valor do Adicional ao
Imposto de Renda sobre o Lucro Real na monta de RS 2.972.990,97.
A DRJ, na decisão de fls. 1284/ (numeração do e-processo) rejeitou as
preliminares e, no mérito, reiterou as alegações constantes do despacho decisório.
Tendo em vista os documentos apresentados pela Recorrente em fase de
Impugnação e Recurso Voluntário essa turma resolveu baixar o processo em diligência para que
a unidade de origem confirmasse se o valor das receitas de operações com SWAP tinha sido
oferecido a tributação, conforme alegado pela contribuinte, bem como se as receitas financeiras
excluídas eram mesmo decorrentes de aplicações financeiras existentes anteriormente a 31 de
dezembro de 1994.
Como visto pelo Relatório, a conclusão da diligência fiscal foi positiva: Confira-
se:
Diante de tal quadro fático, responde-se abaixo aos quesitos formulados:
1) se realmente o valor de R$ 5.080.362,51 (receita de operações com SWAP) foi
oferecido a tributação, conforme alegado pela contribuinte.
Resposta positiva.
2) No que tange ao adicional do IRPJ que deixou de ser calculado, verificar se as
receitas financeiras excluídas no valor de R$ 77.388.827,18 – são mesmo decorrentes de
aplicações financeiras existentes anteriormente a 31 de dezembro de 1994, sendo que
conforme dispõe o §5 do artigo 67, da Lei n° 8.081/95 poderiam ser excluídas do lucro
real para efeito de incidência do Adicional do Imposto de Renda.
Tratando-se de matéria eminentemente fática, resta solucionada a questão
discutida nos presentes autos.
Em face do exposto, dou provimentos ao Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000397/2009-81

Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital